Tribunal: TJBA
Processo: 8042936-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042936-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL CERQUEIRA DO CARMO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A FRAUDE BANCÁRIA
E
A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO EM REPARAR OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O VALOR
ATUALIZADO
DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo consumidor contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco Apelado por fraude bancária decorrente de transações realizadas após furto de celular, fixando restituição de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) e indenização por dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação. O pedido recursal busca a majoração dos danos morais e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério de equidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado diante das circunstâncias do caso; e
(ii) verificar qual é o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais fixada na origem (R$ 3.000,00) não atende ao caráter pedagógico e compensatório, sendo necessária sua majoração para R$ 5.000,00, conforme precedentes de casos análogos.

4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, não sendo possível a aplicação do critério de equidade quando tais parâmetros forem mensuráveis e expressivos.
5. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade é cabível apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

6. Na hipótese, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa, em razão do proveito econômico irrisório, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, não sendo aplicável o arbitramento equitativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária após furto de celular deve observar caráter compensatório e pedagógico, sendo cabível sua majoração quando insuficiente. 2. Em hipóteses de proveito econômico irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa, conforme ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC e Tema 1.076 do STJ.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8042936-12.2025.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

DANIEL CERQUEIRA DO CARMO

e, como Apelada,

NEON PAGAMENTOS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA